Tribunal: STM
Processo: 7000079-95.2022.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR (PGJM). REITERAÇÃO
DE PEDIDO CONTRÁRIO À TESE DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. IMPROCEDÊNCIA.
Ofensa ao artigo 5º, inciso XXXVI, da CF 88. O STF já decidiu que não há repercussão geral em
relação à matéria, quando for necessária a apreciação de normas diversas da Constituição Federal
Precedentes.
Para verificar o acerto ou o desacerto da Decisão Plenária, o STF teria que adentrar na
interpretação dada pelo STM ao art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/92 (LOJM), vigente a partir de
20/12/2018. Tema 660 do STF.
Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
29/09/2022 18:45
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721663777236816708609718303751&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/09/2022
A 15/09/2022
AGRAVO INTERNO Nº 7000079-95.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
AGRAVADO: MARCELO DI DONATO
ADVOGADO: ALEX LIBONATI (OAB SP159402)
ADVOGADO: ALBERICO APARECIDO SIMONI (OAB SP309415)
AGRAVADO: GIULIANA AYUMI MARTINEZ PINTO CORREA
ADVOGADO: PERCILIANO TERRA DA SILVA (OAB SP221276)
AGRAVADO: ANTONIO CARLOS PASSOS DA SILVA
ADVOGADO: JÚLIO CEZAR DA SILVA FAGUNDES (OAB SP208482)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O AGRAVO
INTERNO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A DECISÃO QUE, COM BASE NO ART.
1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", DO CPC, E NO ART. 6º, INCISO IV, DO RISTM,
NÃO ADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NEGANDO-LHE
SEGUIMENTO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

29/09/2022 18:45
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721663777236816708609718303751&evento=72166...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

29/09/2022 18:46
:: 40001345714 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ac1adbbc3aff836b...
1/8
AGRAVO INTERNO Nº 7000079-95.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
AGRAVADO: MARCELO DI DONATO
AGRAVADO: GIULIANA AYUMI MARTINEZ PINTO CORREA
AGRAVADO: ANTONIO CARLOS PASSOS DA SILVA
EMENTA
AGRAVO INTERNO. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR (PGJM). REITERAÇÃO DE PEDIDO CONTRÁRIO À
TESE DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. IMPROCEDÊNCIA.
Ofensa ao artigo 5º, inciso XXXVI, da CF 88. O STF já decidiu que
não há repercussão geral em relação à matéria, quando for necessária a
apreciação de normas diversas da Constituição Federal Precedentes.
Para verificar o acerto ou o desacerto da Decisão Plenária, o STF teria
que adentrar na interpretação dada pelo STM ao art. 30, inciso I-B, da
Lei nº 8.457/92 (LOJM), vigente a partir de 20/12/2018. Tema 660 do
STF.
Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o Agravo Interno,
mantendo na íntegra a Decisão que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do
Código de Processo Civil, e no art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar, não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento.
Brasília, 15 de setembro de 2022.

Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Ministro-Presidente
7000079-95.2022.7.00.0000
40001345714 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2022 18:46
:: 40001345714 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ac1adbbc3aff836b...
2/8
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela douta Procuradoria-Geral
da Justiça Militar contra a Decisão da lavra do então Presidente desta Corte, de
3/2/2022. Na oportunidade, foi negado seguimento ao Recurso Extraordinário nº
7000351-26.2021.7.00.000, no tocante à suposta violação do art. 5º, inciso XXXVI,
da Constituição Federal, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso
V, do Código de Processo Civil, e no art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar, e, em relação à pretensa violação ao art. 5º, inciso LIII, da
Constituição Federal, com fulcro no inciso V do Código de Processo Civil, e no art.
6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (Recurso
Extraordinário nº 7000351-26.2021.7.00.0000, evento 17).
Consta dos autos que, em 13/3/2019, o Juiz Federal da Justiça Militar
da 1ª Auditoria da 2ª CJM absolveu os acusados ANTÔNIO CARLOS PASSOS DA
SILVA e DIOGO NUNES DOS SANTOS do crime previsto no art. 308, §1º, do
Código Penal Militar, e os acusados MARCELO DI DONATO e GIULIANA
AYUMI MARTINEZ PINTO CORREA das imputações do art. 309, parágrafo
único, e do art. 312, do referido Código . Todos foram absolvidos com fulcro no art.
439, alínea “e”, do CPPM (Ação Penal nº 0000017-18.2016.7.02.0102, evento 202).
O Ministério Público Militar insurgiu-se contra a Sentença e interpôs
Apelação em 26 de março de 2019. Em suas Razões, requereu a reforma da Decisão,
para condenar os acusados ANTÔNIO CARLOS PASSOS DA SILVA, MARCELO
DI DONATO e GIULIANA AYUMI MARTINEZ PINTO CORREA pela prática
delitiva de falsidade ideológica (Apelação nº 7000465-33.2019.7.00.0000, evento 1).
Em Sessão de Julgamento ocorrida em 11/2/2019, o Plenário do
Superior Tribunal Militar decidiu, por unanimidade, negar provimento ao Apelo
ministerial, para manter a Sentença absolutória por seus próprios fundamentos
(Apelação nº 7000465-33.2019.7.00.0000, eventos 37 e 40).
Inconformado, o Parquet Castrense opôs Embargos de Declaração,
com pedido de efeito modificativo, no sentido de anular a Sentença absolutória,
defendendo a competência do Conselho Especial de Justiça para o julgamento a quo.
Sustentou também haver omissão a ser suprida no Acórdão e a consequente revisão
do decreto absolutório. A título de prequestionamento, requereu a análise do art. 5º,
incisos XXXVI e LIII, da Constituição Federal, quanto à suposta ofensa ao princípio
do juiz natural (Embargos de Declaração nº 7000190-16.2021.7.00.0000, evento 1).
Em Sessão de Julgamento de 15/4/2021, o Plenário desta Corte
decidiu, por unanimidade, rejeitar os ditos Aclaratórios (Processo nº 7000190-
16.2021.7.00.0000, eventos 24 e 27).
7000079-95.2022.7.00.0000
40001345714 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2022 18:46
:: 40001345714 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ac1adbbc3aff836b...
3/8
Irresignado,
o
Ministério
Público
Militar
interpôs
Recurso
Extraordinário em 7/5/2021. Na oportunidade, aduziu que a Decisão apresenta
violação ao art. 5º, incisos LIII e XXXVI, da Constituição Federal. Outrossim,
pleiteou a anulação do julgamento e a submissão dos Réus ao Conselho Especial de
Justiça (Recurso Extraordinário nº 7000351-26.2021.7.00.0000, evento 1).
Devidamente intimada da Decisão que negou seguimento ao Recurso
Extraordinário, a ilustre Procuradoria-Geral de Justiça Militar interpôs o presente
Agravo Interno em 9/2/2022 (evento 1), além de Agravo em Recurso Extraordinário
(Recurso Extraordinário nº 7000351-26.2021.7.00.0000, evento 1).
Em suas razões, sustenta que a matéria versada é exclusivamente de
direito, pelo que não se trata de revolver questões probatórias e de mérito. Ademais,
argumenta que o Tema 660 do Supremo Tribunal Federal não é aplicável à espécie,
porquanto, ao seu entender, nenhum dos princípios ventilados no referido Tema de
Repercussão Geral referem-se ao caso.
Prossegue argumentando que o Apelo Extremo em comento não se
refere à apreciação de legislação infraconstitucional e a interpretação que lhe foi
conferida. Postula se tratar, em realidade, de uma interpretação conforme a
Constituição, de modo que não seja afastada a competência dos Conselhos de Justiça
em face de julgamento de crimes perpetrados por militares na ativa.
Afirma que, segundo interpretação conforme a Constituição, o caso é
de separação dos processos, à luz do disposto no art. 106, alínea “c”. Salienta ainda
que o julgamento monocrático viola o Princípio do Juiz Natural, em termos expostos
anteriormente.
Por derradeiro, afirma “[...] é o presente recurso para reformar a
decisão de inadmissibilidade do apelo extremo e, dessa forma, determinar a subida
do Recurso Extraordinário ao Excelso Pretório, a quem caberá a análise de seu
mérito”.
Em Contrarrazões, a ilustre Defesa de ANTÔNIO CARLOS PASSOS
DA SILVA requer seja o presente Agravo Interno inadmitido, ou, caso conhecido,
seja no, mérito, rejeitado. Salienta que as questões trazidas pelo recorrente já foram
analisadas e decididas em diferentes instâncias judiciais, razão pela qual não podem
ser examinadas novamente nesta oportunidade (evento 13).
Em Contrarrazões, a Defesa de MARCELO DIDONATO requer,
igualmente, seja o presente Agravo Interno inadmitido, ou, caso conhecido, seja, no
mérito, o rejeitado (eventos 16 e 17).
7000079-95.2022.7.00.0000
40001345714 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2022 18:46
:: 40001345714 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ac1adbbc3aff836b...
4/8
Em Contrarrazões, a Defesa de GIULIANA AYUMI MARTINEZ
PINTO CORREA requer seja negado provimento ao presente Agravo, para manter a
Decisão agravada pelos próprios fundamentos e, consequentemente, a inadmissão do
Recurso Extraordinário (evento 20).
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e atende aos requisitos do art. 1030, § 2º, do
CPC
[1], e do art. 123, inciso IV, do RISTM
[2].
Pretende a Procuradoria-Geral da Justiça Militar que a Decisão
agravada seja revista pelo Plenário deste STM, de modo a admitir o Recurso
Extraordinário interposto.
Entretanto, mantenho a Decisão impugnada.
Em que pesem os argumentos da Agravante, nada há a reparar nos
fundamentos do Decisum vergastado.
Da Decisão recorrida, extraem-se os seguintes trechos:
“[...] no que tange à alegada ofensa ao artigo 5º, inciso LIII da Constituição
Federal (princípio do juiz natural), a Suprema Corte já decidiu que se trata de mera
ofensa reflexa à Constituição Federal, por ser necessário realizar a análise de
legislação infraconstitucional, bem como por implicar o revolvimento do conjunto
fático e probatório dos autos. Oportunamente, colaciono os seguintes julgados das
duas Turmas do STF:
'EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
ART. 5º, LIII E XXXVII DA CF. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.
RESOLUÇÃO 368/2014, DO TJPE. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS.
SÚMULA 279 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. PRECEDENTES. 1. Nos
termos da jurisprudência do STF, é inadmissível irresignação excepcional na
hipótese em que o desate da controvérsia desafiar a prévia análise da
legislação infraconstitucional, caso em que a ofensa ao texto constitucional,
se efetivamente existente, seria meramente reflexa. 2. O recurso
extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado
da Súmula 279 do STF. 3. Embora devidamente prequestionados os
dispositivos constitucionais dados como contrariados no apelo extremo,
referentes ao princípio do juiz natural, tal circunstância não é capaz de
afastar, na hipótese, os demais óbices processuais apontados na decisão
7000079-95.2022.7.00.0000
40001345714 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2022 18:46
:: 40001345714 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ac1adbbc3aff836b...
5/8
agravada. 4. Agravo regimental desprovido.' (ARE 1165351 AgR, Relator:
Min. EDSON FACHIN. Segunda Turma. Julgado em 15/4/2020, DJe-097,
divulgado em 22/4/2020 e publicado em 23/4/2020) (Grifos nossos).
'EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO
INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...)
ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE
QUESTÃO CONSTITUCIONAL. (...) CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM
BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO
FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. (...) 2. O STF já
decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta
ao princípio do juiz natural. (...) 5. A parte recorrente se limita a postular a
análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação
dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível
nesta fase processual (Súmula 279/STF). 6. Agravo interno a que se nega
provimento.' (ARE 1191927 AgRsegundo, Relator: Min. Roberto Barroso,
Primeira Turma, julgado em 28/6/2019, DJe-170, divulgado em 5/8/2019 e
publicado em 6/8/2019) (Grifos nossos).
No mesmo sentido, o seguinte julgado do Tribunal Pleno daquela Augusta Corte, in
verbis:
‘EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito
Processual Penal. Violação do princípio do juiz natural. Legislação
infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso
extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo
regimental não provido.’ (ARE 1278708 AgR, Relator: Min. DIAS TOFFOLI
(Presidente). Tribunal Pleno. Julgado em 16/9/2020, DJe-260, divulgado em
28/10/2020 e publicado em 29/10/2020) (Grifos nossos).
Por fim, com relação à suposta ofensa ao artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição
Federal, para além de revolver questões probatórias e de mérito já amplamente
debatidas durante todo o trâmite processual, o Plenário Virtual do Supremo
Tribunal Federal, por meio do julgamento do ARE 748.371- RG, entendeu pela
inexistência de repercussão geral quanto à alegação de ofensa ao direito
adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada e aos princípios da legalidade,
do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento
da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas
infraconstitucionais, como na espécie. Eis a ementa do julgado:
Tema 660
‘Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta
violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da
coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente
de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.
Rejeição da repercussão geral.’ (ARE 748371 RG, Relator Ministro GILMAR
MENDES, julgado em 06/06/2013.) (Grifos nossos).

7000079-95.2022.7.00.0000
40001345714 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2022 18:46
:: 40001345714 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ac1adbbc3aff836b...
6/8
Com efeito, no presente caso, para adentrar na análise da alegada ofensa, o STF
teria que apreciar legislação infraconstitucional e a interpretação que lhe foi
conferida pelo STM, o que é vedado pela via eleita e, desta forma, tendo em vista
que a Suprema Corte já se manifestou pela ausência de repercussão geral em
recursos relativos aos princípios acima elencados, a tese defensiva não merece
prosperar. [...]”
No tocante à hipótese de ofensa ao princípio do juiz natural, verifica-se
que a negativa de seguimento se deu, nesse particular, com fundamento no art.
1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual não deve ser
apreciada neste Agravo Interno.
Ressalte-se que a referida tese será examinada quando do julgamento,
pela Suprema Corte, do Agravo em Recurso Extraordinário interposto pela Parte,
visto que o aludido recurso será a ela remetido após o trânsito em julgado do
presente Agravo Interno, em face da ausência de previsão para a apreciação do
requisito de admissibilidade por esta Presidência, conforme antes relatado.
No que tange à suposta ofensa ao artigo 5º, inciso XXXVI, da
Constituição Federal, como se verifica, a Suprema Corte decidiu que não há
repercussão geral quanto à matéria relativa ao reconhecimento dos princípios
invocados pela PGJM, quando for necessária a apreciação de normas diversas da
Constituição Federal, como na hipótese. Por oportuno, colaciono recente julgado
proferido pela Augusta Corte nesse sentido:
“Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
FUNDAMENTAÇÃO
A
RESPEITO
DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO DIREITO
ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA. TEMA
660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.
DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STF. (...) 3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min.
GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao
direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da
legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando
se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
(...) 5. A decisão recorrida mostra-se em conformidade com a jurisprudência do
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(...) (ARE 1273456 AgR-segundo, Relator: Ministro ALEXANDRE DE MORAES,
Primeira Turma, julgado em 04/11/2020. DJe-267, Divulgado em 6-11-2020 e
Publicado em 9-11-2020)”. (Grifos nossos).
Com efeito, para verificar o acerto ou o desacerto da Decisão Plenária,
a Augusta Corte teria que adentrar na interpretação dada pelo STM ao art. 30, inciso
I-B, da Lei nº 8.457/92 (LOJM),
[3] vigente a partir de 20/12/2018, que passou a
dispor que os Juízes Federais da Justiça Militar são competentes para,
monocraticamente, processar e julgar ações penais em que civis figurem no polo
7000079-95.2022.7.00.0000
40001345714 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2022 18:46
:: 40001345714 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ac1adbbc3aff836b...
7/8
passivo, nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do CPM, e, ainda, militares,
quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo. Tal
hipótese corresponde ao óbice do precedente citado, na qual não se verifica a
repercussão geral, conforme decidido por aquela Corte Suprema no Tema 660.
Assim, claro está que a tese firmada pelo STF no referido precedente
se aplica ao presente feito.
Permita-se transcrever trecho do voto do Ministro CELSO DE
MELLO, Relator do Agravo na Reclamação nº 30.867, julgado pela Segunda Turma
em 6 de maio de 2019, no qual explicita a necessidade do Agravante demonstrar que
a tese firmada pelo STF não se aplica ao caso concreto:
“[...] a interposição do agravo interno objetiva viabilizar a formulação de juízo de
retratação pelo Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido ou a reforma
da decisão agravada pelo órgão colegiado previsto em seu regimento interno,
ensejando-se ao recorrente, desse modo, a possibilidade de demonstrar a eventual
existência de distinção entre a controvérsia jurídica versada no caso concreto e a
tese firmada no paradigma invocado como fundamento para negar trânsito ao
apelo extremo.”
Tem-se, portanto, que os fundamentos do Agravo deveriam afastar a
tese de que, para aferir se houve, de fato, ofensa aos limites do direito adquirido, do
ato jurídico perfeito e da coisa julgada, é necessário o reexame das normas
infraconstitucionais e a aplicação que lhes foi dada pelo Tribunal Castrense.
E ao longo da petição, a Agravante insiste nas mesmas teses
apresentadas no Apelo Extremo, nada trazendo de novo a alterar o entendimento que
não o admitiu com base na alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do CPC.
Logo, acertada a Decisão agravada ao negar seguimento ao Recurso
Extraordinário, tendo em vista o adequado enquadramento da questão debatida
àquela descrita na jurisprudência da Egrégia Corte.
Ante o exposto, rejeito o Agravo Interno e mantenho íntegra a Decisão
que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, e no art. 6º, inciso IV, do
RISTM, não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o
Supremo Tribunal Federal.

[1]Art. 1.030. Recebida a petição (...) os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal
recorrido, que deverá:
(...)
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.
7000079-95.2022.7.00.0000
40001345714 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/09/2022 18:46
:: 40001345714 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=9ac1adbbc3aff836b...
8/8

[2]Art. 123. Cabe Agravo Interno:
(...)
IV - contra decisão do Presidente que aplica a sistemática da repercussão geral na admissibilidade do Recurso
Extraordinário.
[3] Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente: (...)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de
outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares, quando estes forem acusados juntamente com aqueles no
mesmo processo;

Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001345714v3 e do código CRC d51f959f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 29/9/2022, às 15:6:24
7000079-95.2022.7.00.0000
40001345714 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR